Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-04.2015.8.11.0086
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ANGELA CRISTINA SMIDERLE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

Número do Protocolo: 138966/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE PARA AVERIGUAÇÃO DE SUPOSTA ÉTICA COMETIDA POR VEREADOR – DECRETO LEI Nº 201/67 – APLICABILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
À luz da nova Súmula Vinculante 46 do Colendo STF, são da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento, há de reger a espécie o Decreto-Lei nº 201/67.
A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas.

INTERESSADO(S):
ANGELA CRISTINA SMIDERLE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 0003164-04.2015.8.11.0086, impetrado por Ângela Cristina Smiderle, contra ato ilegal praticado pelo Presidente em exercício da Câmara de Vereadores de Santa Rita do Trivelato/MT.
Não houve interposição de recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pela ratificação da sentença reexaminada (fls 218/às 220/TJ/MT).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0003164-04.2015.8.11.0086, impetrado por Ângela Cristina Smiderle contra ato praticado pelo Presidente em exercício de Santa Rita do Trivelato-MT, que concedeu a segurança reclamada determinando que a denúncia formulada pela impetrante seja levada a deliberação pelos outros vereadores.
Quanto ao mérito, após detida análise dos autos, entendo que existe direito líquido e certo a ser amparado.
Sobre direito líquido e certo, a lição de HELY LOPES MEIRELLES:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré- constituída, por não admitir dilação probatória”.

À luz da nova Súmula Vinculante 46 do Colendo STF, são da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento, há de reger a espécie o Decreto-Lei nº 201/67.
Desta forma, o aresto que aplica-se ao presente caso os ditames do Decreto-Lei nº 201/67.
Por sua vez, o referido diploma, no inciso I, art. 5º e 7, assim determina:
Art. 5º. O processo de cassação do mandato de Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
I – A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de voltar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. (grifei)

Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:
I – Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;
II – Fixar residência fora do Município;
III – Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.
§ 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei. (grifei)

Assim, a impetrante, em 03.08.2015, a eleitora domiciliada no Município de Santa Rita do Trivelato-MT, no pleno gozo de seus direitos políticos, ofereceu Denúncia em desfavor do vereador Itor Pires de Camargo, na qual pedia abertura de Comissão Processante no âmbito da Câmara Municipal, com o objetivo de apurar possível infração ético disciplinar.
Por sua vez, o Presidente da Câmara Municipal, ora Impetrado, não aceitou colocar em votação plenária o seu recebimento.
E, só após a concessão nestes autos, que foi instaurada a Comissão Processante e seguiram com os seus trabalhos, observando as regras previstas pelo Decreto-Lei nº. 201/67, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Desse modo e, em consonância com o parecer ministerial, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo a quo. Assim, ratifico a sentença reexaminada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR